Tribunal: TJSP
Processo: 1014735-73.2018.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
- Prestação de serviços educacionais - Como a autora fez prova de ter cumprido todas as suas obrigações contratuais, a instituição de ensino ré tem obrigação de pagar o FIES por ela contratado.
– Legitimidade passiva da instituição de ensino para responder ao processo em que se discute a legitimidade de cobrança que implicou apontamento do nome da autora em cadastro de inadimplentes.
-

Ementa:

- Prestação de serviços educacionais - Como a autora fez prova de ter cumprido todas as suas obrigações contratuais, a instituição de ensino ré tem obrigação de pagar o FIES por ela contratado.
– Legitimidade passiva da instituição de ensino para responder ao processo em que se discute a legitimidade de cobrança que implicou apontamento do nome da autora em cadastro de inadimplentes.
- Improcedência do pedido em relação à instituição financeira, pois os contratos não são coligados.
- Dano moral existente, com reconhecimento do dever de reparação pela instituição de ensino que deu causa à inclusão do nome da autora em cadastro de inadimplentes – Elevação do valor da indenização - Apelo da autora provido, apelo do banco provido, não provido o apelo da instituição de ensino.